Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FRUTO DA VENDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos artigos 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
2. "Destinando-se o produto da arrematação do imóvel ao pagamento de débitos condominiais e uma vez quitada a dívida, o saldo da arrematação não perde sua natureza original de bem de família, sobretudo porque à proteção prevista na Lei 8.009/90, que decorre do direito constitucional à moradia (CF, art. 6o, caput), deve ser dada a maior amplitude possível." (AgRg no AgRgno Ag 1094203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe10/05/2011). Assim, o Superior Tribunal de Justiça estende a proteção legal ao valor proveniente da venda do imóvel caracterizado como bem de família.
3. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária uma comprovação mínima de que o bem ou os seus frutos são utilizados em benefício da subsistência ou moradia própria ou de sua família. O ônus da prova da impenhorabilidade do bem cabe ao executado, porque o fato é constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC).
4. A agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório. Ao contrário do alegado, a executada deixou de residir no imóvel em outubro de 2020, por mera liberalidade – poderia continuar no imóvel até que os trâmites para alienação do imóvel fossem concluídos, o que ocorreu apenas em 2022. Além disso, ficou demonstrado que atualmente a executada reside em Natal/RN. Porém, não foi apresentado qualquer comprovante que indique que o referido imóvel é alugado ou de propriedade da executada. Os documentos apresentados, para comprovação da inexistência de outros imóveis em seu nome, se restringem aos Cartórios de Imóveis do Distrito Federal. A decisão deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido